Tribunal: TJES
Processo: 0020183-35.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0020183-35.2015.8.08.0012

APELANTE: LEONEL NASCIMENTO CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

RECEPTAÇÃO
-
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
DEPOIMENTO DAS
TESTEMUNHAS –
PRIVILÉGIO – NÃO RECONHECIMENTO – PARÂMETRO OBJETIVO QUE SUPERA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO -

PENA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
A receptação dolosa restou demonstrada nos autos pelas provas apresentadas, deixando a defesa de trazer aos autos, conforme precedentes dos tribunais superiores, prova da origem lícita da coisa.

3. Inaplicável o privilégio diante do valor da coisa que supera o valor do salário mínimo a época do delito.

4
–
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020183-35.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONEL NASCIMENTO CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0020183-35.2015.8.08.0012

APELANTE: LEONEL NASCIMENTO CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

RECEPTAÇÃO
-
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
DEPOIMENTO DAS
TESTEMUNHAS –
PRIVILÉGIO – NÃO RECONHECIMENTO – PARÂMETRO OBJETIVO QUE SUPERA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO -

PENA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
A receptação dolosa restou demonstrada nos autos pelas provas apresentadas, deixando a defesa de trazer aos autos, conforme precedentes dos tribunais superiores, prova da origem lícita da coisa.

3. Inaplicável o privilégio diante do valor da coisa que supera o valor do salário mínimo a época do delito.

4
–
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _03_/_08__/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0020183-35.2015.8.08.0012

APELANTE: LEONEL NASCIMENTO CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório apresentado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de LEONEL NASCIMENTO CASTRO, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime do artigo 180, caput do Código Penal, impondo-lhe pena de 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões, busca o apelante (id. 4107268), a desclassificação de sua conduta para àquela do artigo 180, §3º, do Código Penal, bem como a não aplicação da pena em razão da previsão normativa do parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal. Subsidiariamente, sustenta a aplicação do parágrafo 2º do art. 155 do Código Penal, diminuindo-se a pena em 2/3.

O Ministério Público de 1º grau interpôs contrarrazões recursais no id. 4750059, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo.

Em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4809808, esta pugna pelo improvimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida
.

Assim, passo a contextualizar o mérito, trazendo ao presente julgamento os fatos que alicerçaram a condenação:

“
no dia 30 de setembro de 2015, por volta das 02 horas, na Rua Expedito Garcia, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, comprou um celular de marca IPHONE 5, IME 013440003248914, que sabia ser produto de crime.

Apontam os autos que Policiais Militares foram informados que Luíza Degasperi Diniz teve seu celular IPHONE 5, COR branca roubado no dia 29 de setembro de 2015 por dois indivíduos.

Em diligências para localizarem o celular produto do crime, os Policiais Militares chegaram a pessoa de João Bruno dono de uma loja de conserto de celulares.

Ele informou que celular pertencia ao denunciado Leonel e que apenas tinha colocado o chip no aparelho celular para ver se funcionava, e que logo depois o devolveu ao acusado, tendo em vista que o aparelho funcionou normalmente. Em contato telefônico com o denunciado Leonel, João Bruno pediu para que devolvesse o celular, pois este era produto de crime, no entanto o denunciado se recusou a devolver o objeto, pois o teria vendido a outra pessoa, além de ter oferecido o contato de um advogado caso João Bruno viesse a responder por receptação (gravação em mídia anexa), o que prova que o denunciado sabia que o aparelho era produto de crime.

O
denunciado alegou que havia adquirido o celular, na madrugada do dia 30 de setembro de 2015, de dois homens pelo valor de R$800,00 (oitocentos), tendo pago apenas R$400,00 (quatrocentos) pelo aparelho sem notas fiscais e sem o carregador.

Alegou ainda que João Bruno teria alertado que o aparelho era produto de roubo, no entanto o denunciado Leonel, o revendeu a terceiro de boa-fé, Wescley pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reai
s)

A
materialidade do fato narrado na denúncia decorre
d
a portaria de instauração do IP à fl. 04; o boletim unificado às fls. 05/06 referente ao roubo do aparelho celular objeto do crime de receptação; os termos de declarações das testemunhas às fls. 25, 36/37, 45/46, 82 e 86/87; os autos de apreensões às fls. 41 (mídia) e 18 (celular); o auto de restituição à fl. 49; o auto de qualificação e interrogatório do acusado às fls. 50/51 e o relatório final da Autoridade Policial às fls. 89/91.

O acusado, em seu recurso, sustenta que não há prova nos autos de que não tinha ciência de que o aparelho era objeto de crime, devendo ser reconhecida a receptação culposa.

Entretanto, após uma cuidadosa análise dos fatos verifico que a sua versão não encontra suporte no processo. Primeiramente, trago ao contexto do presente julgamento o depoimento prestado, em juízo, pelas testemunhas arroladas:

João Bruno Viana Lopes (fls. 136/137):

“
[...] Que desde a época dos fatos narrados nos autos e até a presenta data o depoente é proprietário de uma loja de manutenção de equipamentos de telefonia móvel; que se lembra que em meados de 2015 uma outra loja de consertos de celulares, denominada KEIA, terceirizou com o declarante o conserto de um telefone celular Iphone 5; que o depoente aceitou fazer o reparo no referido equipamento, depois de combinar um preço pelo reparo; que para testar o equipamento, o depoente usou seu chip; que chegou a fazer uma única ligação do celular que foi reparado com o seu chip, somente para teste; que como o equipamento funcionou perfeitamente, o declarante devolveu o Iphone 5 para a loja KEIA; que se passou mais algum tempo, ocasião em que o depoente recebeu uma ligação no seu celular; que do outro lado da linha uma pessoa se identificou como sendo um policial civil; que o referido policial disse para o depoente que o Iphone 5 mencionado era roubo;
que o depoente explicou toda situação acima narrada para o policial civil; que diante da explicação mencionada o policial civil concedeu o prazo ao declarante de três dias para o declarante entregar o mencionado aparelho de telefonia móvel na delegacia; que depois de muito diligenciar, mesmo contando com a ajuda do responsável pela loja KEIA, o depoente não conseguiu falar com o proprietário do referido celular, o qual constava restrição de roubo
; que mais algum tempo se passou quando o mencionado policial civil entrou novamente em contado com o depoente, afirmando que o mesmo não deveria se preocupar, pois já havias sido localizada a pessoa que havia comprado o Iphone 5 roubado; que depois disso o depoente ficou tranquilo, entretanto, foi intimado para comparecer perante este Juízo, para prestar os necessários esclarecimentos; que confirma integralmente o teor do seu depoimento prestado na esfera policial, às fls. 36/37, bem como reconhece como sendo sua uma das assinaturas lançadas no referido documento.

A testemunha Wescley Lube da Silva, afirmou às fls. 138/139, que:

Que conhece o réu de vista, pois conheceu o mesmo quando foi feita uma plotagem em uma van de food truck pertencente ao patrão do depoente; que na mesma época do referido serviço o depoente estava sem aparelho celular, tendo
o acusado lhe dito que sua esposa possuía um iphone 5 e que queria vendê-lo pelo valor de oitocentos reais; que de imediato o depoente se interessou pelo referido equipamento de telefonia móvel, comprando o mesmo do acusado pelo valor de oitocentos reais; que pagou ao réu o valor de quatrocentos reais, e os outros quatrocentos seriam pagos trinta dias depois; que comprou o referido aparelho celular do acusado sem a necessária nota fiscal, pois acreditou na palavra do réu; que se lembra que na mesma época que adquiriu o celular mencionado e que já fazia uso do mesmo, foi procurado por um policial civil; que o depoente explicou toda a situação para o referido policial; que o depoente entregou o iphone 5 já referido na delegacia, local onde prestou depoimento
; que na delegacia o depoente ficou sabendo que o acusado já respondia a outro inquérito por venda de celulares roubados; que depois disso não teve mais contato com o réu; que só viu o réu novamente por ocasião desta audiência, inclusive se encontra prestando depoimento na presença do acusado; que confirma integralmente o teor de seu depoimento prestado na delegacia, às fls. 45/46, bem como reconhece como sendo sua uma das assinaturas lançadas no referido documento

A manifestação do acusado nos autos, em sua defesa, sustenta que o recorrente não tinha ciência da origem ilícita do aparelho:

que a denúncia não é verdadeira;

que comprou o Iphone 5 referido nos autos pelo valor de oitocentos reais de um desconhecido, no meio da rua, sem a necessária nota fiscal; que confiou no vendedor do Iphone, pois o mesmo estava bem-vestido; que não é verdade que tenha levado o equipamento celular já mencionado para fazer o desbloqueio em uma loja de consertos;

que levou o referido aparelho celular até uma loja chamada KEIA, para fazer o desbloqueio,

contudo, o responsável pela mencionada loja afirmou que não fazia esse tipo de serviço e sim a pessoa de BRUNO, que também possui um a loja de celulares; que levou o referido aparelho celular para BRUNO; que não pediu a BRUNO para fazer o desbloqueio mas sim para testar se o mencionado aparelho estava funcionando;
que BRUNO informou para o interrogando que o aparelho não possuía qualquer defeito, entretanto, cobrou o valor de quatrocentos reais para fazer o reparo do mencionado aparelho
; que o interrogando não pagou a mencionada quantia a BRUNO; que presenteou sua esposa com o referido celular; que se passou mais algum tempo e a esposa do interrogando não quis mais o mencionado aparelho celular; que diante disto o interrogando vendeu o celular para o indivíduo de apelido PIRATA (WESCLEY

A primeira premissa que entendo relevante é extraída do preço do aparelho pago pelo acusado que foi de 800,00 (oitocentos reais). Depois, este o levou a assistência técnica quando lhe foi cobrada a quantia de 400,00 (quatrocentos) reais, sendo que vendeu o mesmo aparelho por R$800,00 (oitocentos reais). Ainda, o mesmo adquiriu o aparelho no meio da rua, de um desconhecido, sem nota fiscal, tendo afirmado que não a exigiu pois o vendedor estava bem vestido.

Ocorre que, conforme consta nos autos, o recorrente já possui outro processo por venda de aparelho celular objeto de crime, o que demonstra, em conclusão, que a sua cautela poderia servir de óbice a aquisição do objeto furtado, já que teve problemas com a mesma situação de forma pretérita.

Desta forma, incabível a tese de desclassificação como reforça o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018).

A este respeito cito

os seguintes

precedentes

do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“
(...) 1. Entende a jurisprudência pátria que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. 2. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 26130001840, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/04/2014, Data da Publicação no Diário: 16/04/2014).

“
(...) 1. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, sem o que a condenação na modalidade dolosa se impõe. 2. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 28090011637, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2013, Data da Publicação no Diário: 02/09/2013).

Ademais, entendo por acolher a manifestação do ilustre Promotor que atuou em primeiro grau em suas contrarrazões e que foram, de igual forma, citadas no Parecer da Procuradoria:

“
Na hipótese dos autos,
o apelante recorreu ao reparo técnico para habilitar o funcionamento do aparelho celular apreendido nesses autos, sendo advertido acerca da origem ilícita do objeto, escusando-se em entregá-lo e se apresentar de imediato e espontaneamente perante autoridade policial, bem como afirmando que já teria comercializado o aparelho com um terceiro de boa-fé a quem teria sido assegurado a licitude da coisa, sendo de igual forma ludibriado pelo réu
. Diante de tais circunstâncias provadas nos autos, é indene de dúvidas que o recorrente tinha pleno conhecimento acerca da origem ilícita do aparelho celular, ignorou tal condição, adquirindo lhe, manifestando vontade livre e consciente para tanto

Neste sentido, comprovada a conduta dolosa do recorrente, afastando-se da sua pretensão de desclassificação.

De outra forma, requer a defesa que seja reconhecida a aplicação do art. 155, §2º, do Código Penal, afirmando que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos ao caso, ponderando que o aparelho de R$800,00 (oitocentos reais) se enquadra no conceito de “coisa de pequeno valor”.

A respeito do tema, fixou-se o entendimento pelo STJ, de que a coisa de pequeno valor seria aquela que é monetariamente equivalente a menos do que um salário mínimo da época do delito.

Ocorre que em 2015, época dos fatos, segundo tabela de evolução do salário mínimo, nos termos do decreto 8.381/2014, o valor do salário mínimo era de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). Desta forma, não há espaço interpretativo a acolher a aplicação do privilégio apresentado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
os termos da sentença.

É como voto.